Tribunal: TJMT
Processo: 1004077-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004077-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se alegou imunidade tributária recíproca quanto à cobrança de ISSQN.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a alegação de imunidade tributária recíproca pode ser analisada em exceção de pré-executividade sem necessidade de dilação probatória; e (
ii
) saber se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade para recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução fiscal.

III.

Razões de decidir:

3.

A exceção de pré-executividade é instrumento de cognição limitada, que exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, incumbindo ao executado demonstrar de plano os fatos constitutivos de seu direito.

4.

A matéria relativa à imunidade tributária recíproca é cognoscível de ofício pelo magistrado; todavia, no caso concreto, o Estado não apresentou prova mínima apta a corroborar suas alegações, circunstância que inviabiliza a apreciação imediata da controvérsia, notadamente quanto à definição da natureza da atuação do Fundo Estadual de Saúde na relação jurídico-tributária – se como mero tomador de serviços ou como responsável tributário pela retenção e recolhimento do ISSQN na fonte –, impondo, assim, a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

5.

A ausência de documentação idônea impede o afastamento da presunção de legitimidade, veracidade e legalidade das certidões de dívida ativa.

6.

O ônus probatório poderia ter sido cumprido mediante a juntada de contratos administrativos, notas fiscais ou outros documentos fiscais pertinentes, bem como do processo administrativo fiscal que originou o lançamento, aptos a demonstrar a atuação do ente público e eventual indevida imputação da obrigação tributária.

7.

Não se aplica o princípio da fungibilidade, pois a conversão da exceção de pré-executividade em embargos à execução implicaria alteração substancial da natureza da defesa, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à iniciativa da parte.

IV.

Dispositivo e tese:

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A imunidade tributária recíproca, embora cognoscível de ofício, não pode ser analisada em exceção de pré-executividade quando ausente prova mínima apta a demonstrar a alegação, circunstância que inviabiliza sua apreciação imediata e demanda dilação probatória. 2. A ausência de prova pré-constituída impede o afastamento da presunção de legitimidade das certidões de dívida ativa. 3. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade para converter exceção de pré-executividade em embargos à execução fiscal.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “
a
”, e art. 100; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1004127-73.2026.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/3/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1047172-72.2024.8.11.0041 proposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, pela inadequação da via eleita.

Aduz ter oposto exceção de pré-executividade, ao argumento de que o lançamento fiscal que deu origem às certidões de dívida ativa é nulo de pleno direito, porquanto imputou ao Estado de Mato Grosso, ente federativo dotado de personalidade jurídica de direito público, a obrigação de recolher o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), em afronta direta à imunidade recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea “
a
”, da Constituição Federal.

Sustenta tratar-se de matéria de ordem pública e de natureza constitucional, passível de conhecimento
ex officio
pelo magistrado. No caso concreto, argumenta que o Fundo Estadual de Saúde constitui órgão integrante da estrutura administrativa do Estado de Mato Grosso, desprovido de personalidade jurídica própria, razão pela qual se encontra abrangido pela imunidade tributária recíproca.

Defende a aplicação do princípio da fungibilidade entre a exceção de pré-executividade e os embargos à execução, porquanto, no caso da Fazenda Pública, inexiste a exigência de garantia do juízo como condição para o exercício do contraditório, tendo em vista que o pagamento de seus débitos obedece ao regime constitucional estabelecido no art. 100 da Constituição Federal, o qual impõe o adimplemento exclusivamente por meio de precatório ou requisição de pequeno valor.

Requer, ao final, o provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reconhecida a adequação da exceção de pré-executividade, ou, subsidiariamente, com fundamento no princípio da fungibilidade, seja a referida medida recebida como embargos à execução fiscal.

Certificou-se que
o Município de Cuiabá
, devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões recursais (Id. 358323365).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Cuiabá
em face do
Estado de Mato Grosso
, de crédito tributário inscrito nas
certidões de dívida ativa n.
3349236, 3349224, 3349231, 3349239, 3349222, 3349225,3349237, 3370889, 3349227, 3370876, 3349228, 3349238, 3349226, 3349223, 3349232, 3349229, 3349230, 3349233, 3349234 e 3349235, no montante de R$ 54.924,67 (cinquenta e quatro mil novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), decorrentes da ausência de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) pelo Fundo Estadual de Saúde, responsável pela gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e Secretaria Estadual de Saúde (SES/MT).

O Estado de Mato Grosso opôs
exceção de pré-executividade, ao argumento de que o lançamento fiscal que deu origem às certidões de dívida ativa é nulo de pleno direito, porquanto imputou ao Estado de Mato Grosso, ente federativo dotado de personalidade jurídica de direito público, a obrigação de recolher o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), em afronta direta à imunidade recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea “
a
”, da Constituição Federal (Primeira Instância, Id. 174596069).

O Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, por reputar inadequada a via eleita, ao fundamento de que a análise da alegada imunidade tributária recíproca – embora cognoscível de ofício – demanda dilação probatória, diante da ausência de prova documental suficiente acerca da condição do Fundo Estadual de Saúde, o que inviabiliza seu exame nessa via (Primeira Instância, Id. 220510499).

A controvérsia recursal limita-se à verificação da possibilidade de análise da imunidade tributária recíproca em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória, ou se a matéria exige instrução, tornando inadequada a via eleita, bem como à eventual aplicação do princípio da fungibilidade para seu recebimento como embargos à execução fiscal.

2.

Da inadequação da via eleita:

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso opôs exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade do lançamento fiscal que embasa as certidões de dívida ativa, ao argumento de afronta à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “
a
”, da Constituição Federal, por lhe ter sido imputada a obrigação de recolher ISSQN,
sem, contudo, juntar qualquer documento apto a comprovar o alegado
.

Conforme consignado na decisão agravada, embora a matéria atinente à imunidade tributária recíproca seja, em tese, cognoscível de ofício pelo magistrado, a análise da controvérsia relativa à natureza da atuação do Fundo Estadual de Saúde – se na condição de mero tomador de serviços ou de responsável tributário pela retenção e recolhimento do ISSQN na fonte – demanda, no caso concreto, a necessária dilação probatória, sobretudo porque o Estado de Mato Grosso não cuidou de instruir a exceção de pré-executividade com qualquer documento apto a comprovar as alegações deduzidas.

No caso concreto, incumbia ao Estado de Mato Grosso instruir a exceção de pré-executividade com prova pré-constituída idônea a demonstrar, de forma inequívoca, a alegada imunidade tributária recíproca,
por se tratar de instrumento de cognição limitada que não admite dilação probatória
, cabendo-lhe, portanto, carrear aos autos elementos documentais suficientes à comprovação imediata de suas alegações,
sob pena de inviabilizar o conhecimento da matéria na via eleita
.

Nesse contexto, tal ônus poderia ter sido cumprido mediante a juntada de contratos administrativos, notas fiscais ou outros documentos fiscais pertinentes, aptos a evidenciar que o ente público atuou exclusivamente na condição de tomador de serviços, e não como responsável, bem como da integralidade do processo administrativo fiscal que deu origem ao lançamento, de modo a demonstrar eventual indevida imputação da obrigação tributária.

Nesse sentido:

[...] 7. Os lançamentos fiscais consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não afastada por prova robusta e pré-constituída apresentada pelo executado.

8. Para demonstrar que o ISSQN cobrado refere-se a serviço prestado diretamente pelo Fundo Estadual de Saúde seria necessária dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

[...]

Tese de julgamento:

“1. A imunidade tributária recíproca não se aplica quando o ente público atua como responsável tributário por substituição, retendo e deixando de repassar ISSQN devido por prestadores privados de serviços.

2. A exceção de pré-executividade é inadequada quando a identificação da condição do ente público na relação tributária demanda dilação probatória para distinguir entre contribuinte direto e substituto tributário.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1004127-73.2026.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 10/3/2026
).

Em conclusão, constata-se que
o Estado de Mato Grosso não adotou a diligência mínima que dele se exigia para viabilizar o conhecimento da matéria na via estreita da exceção de pré-executividade
, porquanto deixou de instruir a insurgência com qualquer elemento probatório apto a corroborar suas alegações, em desatenção ao ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, bem como à própria natureza do instituto, que exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, circunstância que impede o acolhimento da tese defensiva na via eleita.

3.

Da inaplicabilidade do princípio da fungibilidade:

No que concerne à aplicação do princípio da fungibilidade, não se mostra possível o recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução,
porquanto tal conversão implicaria indevida transmutação de uma defesa incidental, de cognição estrita, em ação autônoma de conhecimento, submetida a regime jurídico próprio, que pressupõe a iniciativa específica da parte, a adequada delimitação da causa de pedir e a formulação de pedidos compatíveis com a via eleita
.

Não se trata, portanto, de mera irregularidade formal sanável, mas de inadequação estrutural da medida manejada, que não pode ser superada mediante simples aproveitamento do ato processual.

Ademais, embora se reconheça a peculiaridade da Fazenda Pública no âmbito da execução fiscal – notadamente quanto à dispensa de garantia do juízo para a oposição de embargos – tal prerrogativa não autoriza a mitigação das demais exigências processuais inerentes a essa via, nem legitima a conversão automática de exceção de pré-executividade em embargos, sob pena de subversão do devido processo legal e do contraditório.

Admitir-se tal providência implicaria, na prática, substituir a iniciativa processual da parte e permitir o processamento de pretensão defensiva sem a observância do procedimento adequado, razão pela qual se revela inviável a aplicação da fungibilidade no caso concreto.

Cumpre destacar, ainda, que a indevida conversão da exceção de pré-executividade em embargos à execução
repercute diretamente na dinâmica do contraditório
, na medida em que influencia a própria estratégia defensiva da parte exequente, pois a impugnação à exceção – limitada a matéria de ordem pública e prova pré-constituída – não se confunde com a resistência a embargos à execução, os quais comportam cognição mais ampla, dilação probatória e reconfiguração da relação processual,
de modo que admitir a fungibilidade, no caso concreto, implicaria prejuízo à paridade de armas, ao contraditório e à ampla defesa do Município exequente, que não teve oportunidade de se manifestar nos moldes próprios da via adequada
.

Diante desse contexto, não se mostram presentes os pressupostos para aplicação do princípio da fungibilidade, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada também nesse ponto.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ressalte-se que se trata de recurso interposto contra decisão interlocutória de natureza não terminativa, razão pela qual não houve fixação de honorários advocatícios, inexistindo, por conseguinte, base para eventual majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026